Tribunal: TJSP
Processo: 2247033-70.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
r as condições para seu recebimento. Carência da ação. Reconhecimento. Acórdão de 03/04/2018 que, embora tenha rejeitado os embargos de declaração opostos pela municipalidade, deixou esclarecido que "o pagamento da sexta-parte está previsto no § 3o, do artigo 1o, da Lei Municipal no 1.303/90, de modo que é devido (somente) se preenchidas as exigências para o seu recebimento (fl. 761). Diante dessa ressalva, o acórdão rescindendo não se enquadra na hipótese do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, devendo a questão referente à falta de preenchimento das condições para recebimento do benefício, diante do resultado do julgamento, ser alegada (e comprovada) na fase de cumprimento da sentença. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
(TJSP; Ação Rescisória 2247033-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

30/06/2021

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição do acórdão referente à Apelação Cível n. 1000942-02.2017.8.26.0428, da C. 5a Câmara de Direito Público que, em 19/02/2018, teria reconhecido em favor do requerido o direito ao benefício da sexta-parte previsto no artigo 1o, § 3o, da Lei Municipal n. 1.303/90. Alegação de violação do artigo 115 da Lei Municipal n. 17/2001, que revogou o

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição do acórdão referente à Apelação Cível n. 1000942-02.2017.8.26.0428, da C. 5a Câmara de Direito Público que, em 19/02/2018, teria reconhecido em favor do requerido o direito ao benefício da sexta-parte previsto no artigo 1o, § 3o, da Lei Municipal n. 1.303/90. Alegação de violação do artigo 115 da Lei Municipal n. 17/2001, que revogou o benefício antes do servidor implementar as condições para seu recebimento. Carência da ação. Reconhecimento. Acórdão de 03/04/2018 que, embora tenha rejeitado os embargos de declaração opostos pela municipalidade, deixou esclarecido que "o pagamento da sexta-parte está previsto no § 3o, do artigo 1o, da Lei Municipal no 1.303/90, de modo que é devido (somente) se preenchidas as exigências para o seu recebimento (fl. 761). Diante dessa ressalva, o acórdão rescindendo não se enquadra na hipótese do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, devendo a questão referente à falta de preenchimento das condições para recebimento do benefício, diante do resultado do julgamento, ser alegada (e comprovada) na fase de cumprimento da sentença. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.